Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703305-77.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA BARROS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA BARRROS em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a petição inicial de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e danos morais ajuizada pela apelante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, porque não atendida a determinação de emenda para fins de comprovação da hipossuficiência econômica; especificação do percentual de juros incidente no contrato e juntada de procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura de próprio punho ou com certificado digital (ID 42281805). Nas razões recursais, a apelante apontou ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, porquanto não houve oportunidade para manifestação sobre provas. Asseverou que seria indispensável a realização de perícia contábil para comprovação do anatocismo, o que foi negado pelo Juízo a quo. Requereu a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal por não possuir condições de arcar com as custas do processo. Defendeu a ilegalidade da capitalização mensal de juros, nos termos do Enunciado n. 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e prosseguiu argumentando acerca da abusividade da cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual. Ao final, postulou o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à reforma da sentença (ID 42283564). Não houve o recolhimento de preparo. A sentença foi mantida nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil (ID 42283567). Devidamente citado, o banco recorrido ofertou contrarrazões no sentido do não provimento do recurso (ID 42283570). É o relato do necessário. Decido. A apelante ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais em desfavor do banco recorrido, na qual requereu a limitação dos juros contratados à taxa média de mercado, a declaração de nulidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e IOF, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a condenação do réu em danos morais, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O Juízo a quo determinou a emenda da petição inicial para que a autora comprovasse a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentação listada no decisum, bem como informasse qual a taxa de juros que entendia devida e ainda juntasse procuração e declaração de hipossuficiência com assinatura de próprio punho ou com certificado digital (ID 42281798). Todavia, a autora limitou-se a juntar informe de rendimentos financeiros oferecido pelo banco Santander em vez da declaração de imposto de renda de pessoa física, extratos bancários sem identificação do titular da conta e substabelecimento do patrono a outro colega advogado (IDs 42281801 a 42281804). Sobreveio a sentença indeferindo a petição inicial e determinando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA BARROS em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual foi determinada emenda à inicial, sem que a autora tenha cumprido integralmente o determinado. Com efeito, não é possível a continuidade do feito sem que a inicial atenda aos requisitos mínimos para seu processamento, previstos no artigo 330 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o feito sem resolução de mérito. Custas finais pela autora. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se. No apelo, a recorrente tece considerações sobre o mérito da ação, no tocante à capitalização mensal de juros, cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual. Insurge-se, ainda, quanto a não produção de prova pericial. Todavia, não se manifesta quanto ao conteúdo da sentença, que se limitou a indeferir a petição inicial diante do atendimento incompleto da determinação de emenda, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Ressai evidente que a apelante não aponta detida e concretamente em que se funda seu inconformismo em relação aos fundamentos lançados pela magistrada sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida ao tribunal (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou error in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr.: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, de dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, pois viola o princípio da dialeticidade a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença. No caso dos autos, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem quanto ao indeferimento da petição inicial. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça veiculado em sede recursal, entendo que também não desafia conhecimento, uma vez que a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica foi objeto da emenda que deixou de ser atendida a contento na origem. Ora, não tendo a parte agido com a diligência necessária para demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos para a obtenção do benefício na primeira instância, a ponto de ocasionar o indeferimento da peça de ingresso, não faz jus agora ao enfrentamento da matéria, sobretudo quando não alterado o contexto fático trazido aos autos sobre esse ponto específico. Observo, por fim, que o Juízo de origem deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, teve lugar antes da citação do recorrido. Todavia, o réu foi citado para contrarrazoar o recurso de apelação na forma do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, o que fez no ID 42283570, restando angularizada a relação processual. Assim, cabível a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do réu recorrido. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Com fundamento no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator